Tribunal: TJSP
Processo: 1002195-09.2019.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL. Compra e venda de combustível. Ação de cobrança. Hipótese em que a r. sentença, em julgamento antecipado, julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova do negócio mercantil que deu origem à emissão dos títulos. Circunstância de que, embora o autor não tenha apresentado os canhotos de recebimento das mercadorias, aduzindo que tais documentos foram destruídos

Ementa:

DUPLICATA MERCANTIL. Compra e venda de combustível. Ação de cobrança. Hipótese em que a r. sentença, em julgamento antecipado, julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova do negócio mercantil que deu origem à emissão dos títulos. Circunstância de que, embora o autor não tenha apresentado os canhotos de recebimento das mercadorias, aduzindo que tais documentos foram destruídos em incêndio, os documentos por ele exibidos, consubstanciados em notas fiscais eletrônicas, instrumentos de protesto e tela sistêmica do cadastro da ré, conferem verossimilhança à sua versão dos fatos. Hipótese, ademais, em que a ré não nega que, na época da emissão dos títulos, abasteceu veículos no estabelecimento do autor, ponderando somente que não comprava combustível a prazo, nem efetuou qualquer cadastro junto à empresa autora. Julgamento antecipado da lide. Descabimento. Necessidade de produção da prova oral postulada para esclarecer a dinâmica dos fatos e para corroborar ou infirmar a prova documental produzida nos autos. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido para anular a r. sentença.

Dispositivo: deram provimento ao recurso para anular a r. sentença.